Tribunal: TJMT
Processo: 0010857-77.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010857-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DA PAIXAO DA COSTA ARRUDA - CPF: 353.695.401-44 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
0010857-77.2015.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada
: Maria da Paixão da Costa Arruda

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAS – PROVA INSUFICIENTE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
0010857-77.2015.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada
: Maria da Paixão da Costa Arruda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa S.A.

em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida que lhe move Maria da Paixão da Costa Arruda, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar indevido os débitos das faturas dos meses de abril e agosto de 2014, determinando a revisão das referidas com base no consumo dos seis meses anteriores. Condenou a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00, bem como nas custas e honorários advocatício em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária apelante assevera que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito, mormente refletir o consumo da apelada. Sustenta a ausência de ato ilícito e a regularidade do apontamento determinado, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 105219981, fls. 1/12)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
0010857-77.2015.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Energisa S.A.

Apelada
: Maria da Paixão da Costa Arruda

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria da Paixão da Costa Arruda ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida contra Energisa S.A., aduzindo que foi surpreendida com duas faturas referentes aos meses de abril e agosto de 2014, que constavam valores exorbitantes, bem acima de sua média de consumo.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar indevido os débitos das faturas dos meses de abril e agosto de 2014, determinando a revisão das referidas com base no consumo dos seis meses anteriores. Condenou a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00, bem como nas custas e honorários advocatício em 15% sobre o valor da condenação (id. 105219965).

Inconformada, a concessionária apelante assevera que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito, mormente refletir o consumo da apelada. Sustenta a ausência de ato ilícito e a regularidade do apontamento determinado, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Conforme se vê, a presente ação visa revisar faturas de energia elétrica referente aos meses de abril e agosto 2014, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente.

Em defesa, a concessionária limitou afirmar que se tratavam de faturas de recuperação de consumo, sem, contudo, apresentar o procedimento adotado para apuração dos valores, tampouco deixou de comprovar qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor, tornando impositiva a revisão da fatura conforme fixado pela d. magistrada.

Bem ponderou a d. magistrada sentenciante:

“
Nesse contexto, não restando comprovada a ocorrência de fraude, violação no medidor ou vazamento no encanamento do imóvel, ônus que incumbe à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, não há como considerar válido e exigível o débito lançado que destoa do histórico de serviços, o qual deve assim ser declarado, bem como ilegítima a sua cobrança no montante excedente à média mensal, uma vez que, conforme histórico acostado, a fatura questionada é totalmente desproporcional às demais apresentadas
”. (id. 105219965)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar os procedimentos hostilizados e tomar medidas para realizar as vistorias de forma unilateral, culminando nos lançamentos de dívidas corretamente declaradas inexistentes.

Destarte, não bastando o procedimento irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, a apelada sofreu injustamente a negativação do seu nome que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022